Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO SERVIDOR: VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1303702. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNCIA APROXIMADA À ESTIMATIVA ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL

I. Embargos do servidor público.

A. A parte embargante sustenta a existência de “omissão e contradição quanto à aplicação de dispositivo constitucional indicado com violado”, especialmente art. 5o, caput e do então art. 40, § 4o, II e III da CF e do Tema 942 do STF

B. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a pretendida conversão ou averbação do tempo de serviço (antes da EC 103/2019), na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a abarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não se torna admissível por falta de amparo legal. Inadequada, pois, o cômputo e/ou minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido que está a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331.

C. No mais, resultou devidamente consignado, inclusive mediante menção de julgado da Corte Suprema, o fundamento da não aplicação ao caso concreto do entendimento esposado no julgamento do RE 1303702 – item VIII da ementa revista.

D. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

E. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

F. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

G. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

II. Embargos do DISTRITO FEDERAL.

A. Configurada a aparente obscuridade no acórdão ora revisto quanto à condenação dos honorários sobre o valor da causa (irrisório), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8o), em consonância aproximada aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996).

III. Rejeitados os embargos de MARCELO RODRIGUES DE SOUSA. Parcialmente acolhidos os do DISTRITO FEDERAL, nos termos do item II “A” da presente ementa.